Tribunal: TJPA
Processo: 0003201-29.2019.8.14.0079
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-06

Ementa:
APELA??O CRIMINAL - TR?FICO DE ENTORPECENTES - DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE - N?O CONHECIDO - DO PLEITO PELA REFORMA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA REALIZADA PELO JU?ZO DE ORIGEM SE MOSTRA ESCORREITA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.1 - DO N?O CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE: ? cedi?o que o recurso de apela??o n?o se afigura via cab?vel para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de compet?ncia da Se??o de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Ap?s a rean?lise da primeira fase da dosimetria da pena, tendo sido mantida negativa a valora??o do vetor previsto no art. 42, da Lei n. 11.343/06 (natureza e quantidade da droga), por si s?, j? autoriza a fixa??o da pena-base acima do m?nimo legal, ex vi da S?mula n. 23/TJPA.Nessa esteira de racioc?nio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Ju?zo de origem, em 07 (sete) anos de reclus?o, afastando-se a pena inicial do m?nimo legal de maneira proporcional ao vetor valorado negativamente, sobretudo pelo aspecto qualitativo do vetor valorado negativamente (S?mula n. 23/TJPA), ante a natureza extremamente nociva da droga apreendida.Insta salientar que a fixa??o da pena-base n?o atende a crit?rios matem?ticos, mas sim, ? discricionariedade regrada do julgador, alinhada aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente, bem como ? proporcionalidade relativa ?s peculiaridades do caso concreto. Destarte, v?-se que o Ju?zo a quo observou os referidos crit?rios, n?o havendo o que se falar em reforma da pena-base fixada.Presente circunst?ncia atenuante referente ? confiss?o espont?nea (art. 65, inciso III, ?d?, do CPB), pelo que atenua-se a pena em 01 (um) ano de reclus?o, mantendo-se o patamar de atenua??o de pena fixado pelo Ju?zo de origem, restando a pena aqui fixada em 06 (seis) anos de reclus?o. Ausentes circunst?ncias agravantes.Ausentes causas de diminui??o, pois inaplic?vel ao presente caso a minorante prevista no ?4?, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, em raz?o de o apelante responder a outros processos criminais, inclusive da mesma natureza deste que ora se analisa, conforme se observa na Certid?o de fls. 23/24 - Autos Apensos, o que comprova a sua dedica??o para atividade criminosa, consoante ao posicionamento j? firmado pelo Superior Tribunal de Justi?a (vide HC 567534 / SP - STJ). Ausentes causas de aumento de pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 06 (seis) anos de reclus?o, e, em que pese tenha sido fixada somente ao final a pena de multa pelo Ju?zo de origem em 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na propor??o de um trig?simo do sal?rio m?nimo vigente ? ?poca do fato delitivo, esta aqui se mant?m inc?lume tamb?m, por se mostrar proporcional ao patamar definitivo da pena de reclus?o fixado, n?o havendo o que ser reformado no tocante ? pena de multa.A pena dever? ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que disp?e o art. 33, ?2?, ?b?, do CPB.3 - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, e na parte conhecida, IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelent?ssimos Desembargadores, que integram a 3? Turma de Direito Penal deste Egr?gio Tribunal de Justi?a do estado do Par?, ? unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso de APELA??O CRIMINAL, e na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamenta??o do voto do Excelent?ssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0003201-29.2019.8.14.0079
APELANTE:
RAIMUNDO NONATO DIAS OLIVEIRA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE - NÃO CONHECIDO - DO PLEITO PELA REFORMA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA REALIZADA PELO JUÍZO DE ORIGEM SE MOSTRA ESCORREITA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE:
É cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena,
tendo sido mantida negativa a valoração do vetor previsto no art. 42, da Lei n. 11.343/06 (natureza e quantidade da droga)
, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem, em 07 (sete) anos de reclusão, afastando-se a pena inicial do mínimo legal de maneira proporcional ao vetor valorado negativamente, sobretudo pelo aspecto qualitativo do vetor valorado negativamente (Súmula n. 23/TJPA), ante a natureza extremamente nociva da droga apreendida.

Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, mas sim, à discricionariedade regrada do julgador, alinhada aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente, bem como à proporcionalidade relativa às peculiaridades do caso concreto. Destarte, vê-se que o Juízo
a quo
observou os referidos critérios, não havendo o que se falar em reforma da pena-base fixada.

Presente circunstância atenuante referente à confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), pelo que atenua-se a pena em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se o patamar de atenuação de pena fixado pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 06 (seis) anos de reclusão. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição, pois inaplicável ao presente caso a minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, em razão de o apelante responder a outros processos criminais, inclusive da mesma natureza deste que ora se analisa, conforme se observa na Certidão de fls. 23/24 - Autos Apensos, o que comprova a sua dedicação para atividade criminosa, consoante ao posicionamento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (vide HC 567534 / SP - STJ). Ausentes causas de aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 06 (seis) anos de reclusão, e, em que pese tenha sido fixada somente ao final a pena de multa pelo Juízo de origem em 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, esta aqui se mantém incólume também, por se mostrar proporcional ao patamar definitivo da pena de reclusão fixado, não havendo o que ser reformado no tocante à pena de multa.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
3 - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
,

e na parte conhecida,
IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER

PARCIALMENTE
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, e na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 30
de março de 2021.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0003201-29.2019.8.14.0079
APELANTE:
RAIMUNDO NONATO DIAS OLIVEIRA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
RAIMUNDO NONATO DIAS OLIVEIRA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara do Termo Judiciário de Bagre/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a exordial acusatória que no dia 02/08/2019, durante a manhã, policiais civis e militares se dirigiram à residência do denunciado
RAIMUNDO NONATO DIAS OLIVEIRA
, vulgo ¿Nonato¿, com o fito de cumprir mandado de busca e apreensão, nesta Cidade de Bagre, posto que o local é conhecido por ser uma famosa ¿boca de fumo¿ da localidade.

Narra ainda que ao chegarem ao local, visualizaram Rubens Sousa Maia, vulgo ¿Bito¿, em atitude suspeita, entregando ao denunciado uma nota de R$ 10,00 (dez reais), razão pela qual, realizaram abordagem neste nacional, o qual afirmou que estava no local para comprar um papelote de pedra de óxi, vez que este é usuário de drogas e adquire entorpecentes do denunciado a cerca de um ano.

Em ato contínuo, os policiais adentraram no imóvel, para dar cumprimento ao mandado de prisão, oportunidade na qual localizaram em uma mesa da sala do imóvel 21 (vinte e um) papelotes de óxi, prontos para a comercialização. Ainda identificaram na residência pedaços de sacolas plásticas, R$10,00 (dez reais), 01 (um) aparelho televisor da marca Philco, 01 (um) aparelho televisor da marca LG e um 01 (um) aparelho celular da marca Samsung.

Em razão da situação verificada na diligência, o denunciado foi preso em flagrante, e conduzido à Unidade Policial local, para as providências de praxe.

Laudo Toxicológico definitivo às fls. 48/48-v.

A denúncia fora recebida em 13/02/2020. (fls. 58/58-v )

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 75/77-v)

Inconformado,
RAIMUNDO NONATO DIAS OLIVEIRA
interpôs recurso de Apelação Criminal, com razões recursais às fls. 82/100.

Aduz que a pena-base do recorrente fora fixada de maneira desproporcional, e em verdade deveria ter sido aplicada no
quantum
de 06 (seis) anos de reclusão., devendo esta ser reduzida na segunda fase do processo dosimétrico para o patamar de 05 (cinco) anos de reclusão em razão da atenuante de confissão. Por fim, requer que seja reconhecida e aplicada a minorante do tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06).

Assevera que deve ser reduzida a pena de multa, acompanhando as reduções pleiteadas.

Por fim, requer o direito de recorrer em liberdade.

Às fls. 104/111, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do apelo.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 114)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para que a pena-base seja reformada para o mínimo legal. (fls. 118/119-v)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes parcialmente os pressupostos de admissibilidade recursal, haja vista ser cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).

Nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, § 2º, I E II E ART. 244 - B DO CÓDIGO ECA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. PRELIMINARES. 1.1. PEDIDO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂMITE RECURSAL EM LIBERDADE. Este Tribunal já possui o entendimento pacificado, no sentido de que a questão referente à liberdade do acusado deve ser discutida com o instrumento processual cabível, qual seja. O habeas corpus, não sendo compatível com o rito do recurso ordinário. Preliminar não conhecida. 1.2. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. Não há qualquer nulidade com o fato de o acusado ter permanecido de algemas em audiência se o ato foi devidamente fundamentado pelo juízo a quo. Precedentes. Preliminar rejeitada 2. MÉRITO. 2.1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA FURTO. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo com causas de aumento de pena para furto se o delito previsto no art. 157, § 2º I e II do CP restou suficientemente provado nos autos, precipuamente pelos depoimentos e reconhecimentos feitos pelas testemunhas. 2.2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. Estando devidamente provada a autoria e materialidade do delito previsto no art. 244-B do ECA, precipuamente pelo depoimento de testemunhas e do próprio adolescente, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2016.04888927-67, 168.925, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-11-29, Publicado em 2016-12-09)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO APELANTE RONILDO CRISTINO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO APELANTE LERISTER LEVERSON. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA, NA 2º ETAPA DA DOSIMETRIA, NA FRAÇÃO DE 1/6, EM FUNÇÃO DAS ATENUANTES JÁ RECONHECIDAS NO 1º GRAU. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. NÃO PROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade do apelante Ronildo Cristino, sob o argumento de ausência dos requisitos da custódia preventiva, deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada.
(...)
(APC. N. 0000781-26.2017.8.14.0401, Acórdão n. 197.421, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 31/10/2018) (grifo nosso)

Destarte, conheço parcialmente o recurso e passo a analisar as demais teses recursais.
MÉRITO
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise detida da sentença vergastada, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena-base do recorrente, valorou negativamente o vetor judicial referente à natureza e quantidade da droga (art. 42, da Lei n. 11.343/06).

A vetorial
natureza da droga e quantidade da droga (art. 42, da Lei n. 11.343/06)
, assim fora valorada:
¿As circunstâncias nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/05, deve-se considerar a natureza da substância e a quantidade apreendida. O fato de tratar-se de cocaína, com enorme potencial lesivo à saúde do usuário e a considerável quantidade apreendida deve pesar contra o acusado¿
.
Mantenho a valoração negativa
, considerando-se que a droga conhecida por ¿óxi de cocaína¿, ser entorpecente de extremo poder viciante e nocivo ao corpo humano, e a quantidade apreendida - 21 (vinte e um) papelotes, atingiria considerável número de pessoas, logo, andou bem o Juízo de origem em valorar a vetorial negativamente.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena,
tendo sido mantida negativa a valoração do vetor previsto no art. 42, da Lei n. 11.343/06 (natureza e quantidade da droga)
, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem, em 07 (sete) anos de reclusão, afastando-se a pena inicial do mínimo legal de maneira proporcional ao vetor valorado negativamente, sobretudo pelo aspecto qualitativo do vetor valorado negativamente (Súmula n. 23/TJPA), ante a natureza extremamente nociva da droga apreendida.

Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, mas sim, à discricionariedade regrada do julgador, alinhada aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente, bem como à proporcionalidade relativa às peculiaridades do caso concreto. Destarte, vê-se que o Juízo
a quo
observou os referidos critérios, não havendo o que se falar em reforma da pena-base fixada.

Presente circunstância atenuante referente à confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), pelo que atenua-se a pena em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se o patamar de atenuação de pena fixado pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 06 (seis) anos de reclusão. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição, pois inaplicável ao presente caso a minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, em razão de o apelante responder a outros processos criminais, inclusive da mesma natureza deste que ora se analisa conforme se observa na Certidão de fls. 23/24 - Autos Apensos, o que comprova a sua dedicação para atividade criminosa, consoante ao posicionamento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (vide HC 567534 / SP - STJ). Ausentes causas de aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 06 (seis) anos de reclusão, e, em que pese tenha sido fixada somente ao final a pena de multa pelo Juízo de origem em 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, esta aqui se mantém incólume também, por se mostrar proporcional ao patamar definitivo da pena de reclusão fixado, não havendo o que ser reformado no tocante à pena de multa.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
, e na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 30
de março de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator